Tribunal: STF
Processo: HC 228414
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexsandro de Oliveira Inglez, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789.491/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso e autuado em flagrante e posteriormente denunciado, por ter praticado, em tese, os crimes dos artigos 33, caput e § 1º, 34 e 35, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2006.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal, dizendo que a prova embasadora da acusação seria ilícita, uma vez que 



    “somente após a realização da abordagem policial, da busca pessoal e veicular é que os policiais militares identificaram que o paciente estaria nervoso e que respondeu aos questionamentos dos milicianos com base em respostas vagas e imprecisas. ”



    Para a defesa,



    “é preciso que seja identificada a fundada suspeita ex ante, para que a atuação policial não seja abusiva e inconstitucional por violação de direitos fundamentais, nem se diga que depois se verificou o requisito essencial do artigo 244, do CPP, porque quando ele se deu já havia contaminação pela violação a norma legal”



    Ao final, requer 



    “I - Seja concedida a liminar para trancar a Ação Penal 0015662- 14.2019.8.16.0035, ou para suspender o tramite da Ação Penal até julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. 



    II - Seja colhido o parecer da d. Procuradoria, dentro do prazo legal; 



    III - Seja no mérito concedida a Ordem de Habeas Corpus, para trancar a Ação Penal 0015662-14.2019.8.16.0035, uma vez que alicerçada em provas obtidas de maneira ilícita”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 



4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). 



5. No caso, após fundadas suspeitas verificada na abordagem veicular e pessoal, os policiais se dirigiram ao endereço do agravante e ao se aproximar da residência, abordaram um indivíduo saindo do portão, que tentou se evadir mediante a presença da equipe policial, sendo identificado como Dhiovanny Thiago Sather Cavalca. Foram realizadas buscas no cômodo de Dhiovanny, que era separado da casa, onde foi encontrado um pé de maconha plantado em um vaso, que ele informou ser de sua posse. Indagado sobre o que haveria no cômodo, separado situado nos fundos do terreno, ele informou que era de uso de um indivíduo chamando Alexsandro. Em buscas realizadas naquele cômodo foram encontrados cerca de 4k de substâncias análoga a cocaína, 1kg de substância análoga a crack, diversos produtos para aumentar volume na confecção das drogas, bem como carregador de pistola 380 municiado com 14 munições intactas. 



6. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autorizou o ingresso forçado dos policiais na residência do recorrente. 



7. Agravo regimental desprovido”(doc. 37).



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O entendimento emanado do julgado ora questionado, como se vê da ementa antes transcrita, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 



    Por fim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 193881 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 29-04-2021)” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente